Tribunal: TJDFT
Processo: 0723183-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723183-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FFP TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA AGRAVADO: REDECARD S/A D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente “o pedido de exibição de documentos, para determinar à parte requerida que apresente sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao pedido de exibição dos contratos de prestação de serviços firmados com a autora e as faturas dos meses de março e abril de 2023”. A agravante alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de produção antecipada de prova contra a agravada, requerendo a exibição de contratos de prestação de serviços, faturas detalhadas dos meses de março e abril de 2023, comunicações internas relativas às alterações das taxas de serviço e qualquer outro documento relacionado às transações processadas no período; 2) o Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido, determinando a exibição apenas dos contratos de prestação de serviços e faturas, indeferindo os demais pedidos por considerá-los genéricos e hipotéticos; 3) os documentos cuja exibição foi indeferida são essenciais para a instrução da futura ação de reparação de danos, uma vez que comprovam a alteração de taxas de serviços sem a devida comunicação ao Agravante, violando o direito à informação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a exibição de todos os documentos pleiteados. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. Confira-se: “(...) Não há óbice à concessão de outra modalidade de tutela provisória, desde que presentes os seus requisitos e seja alcançada a finalidade pretendida, em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. (...)” (Acórdão 961841, 20160020208625AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 232/248) E, no caso, entendo que a agravante busca a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a exibição da documentação por ela requerida. Quanto ao ponto, estabelece o art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) Ocorre que, conforme constou da decisão agravada, o pedido de exibição de “c) comunicações internas relativas às alterações das taxas de serviços e d) qualquer outro documento relativo às transações do período” é por demais genérico e hipotético, na medida em que sequer “é possível inferir, da documentação acostada aos autos, que existam comunicações internas ou o que sejam esses ‘outros documentos’”, pedido esse que não atende ao disposto nos incisos I e III do art. 397 do CPC. No mesmo sentido: “(...) 2. Sobre a exibição de documento ou coisa, deverá constar da inicial pedido pormenorizado do documento ou coisa que requer a vista, a finalidade da prova, e as suas circunstâncias, conforme dispõe o art. 397 e incisos do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese em tela, o autor ajuizou a ação em comento lançando mão de pedido genérico de exibição de documento, sem qualquer individuação dos documentos a serem exibidos, (...)” (Acórdão 1706884, 07480429820228070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, ao que consta da inicial, a agravante pretende provar que, no período de 05 de março a 11 de abril de 2023, houve “cobranças indevidas nas faturas mensais referentes a taxas de serviço e MDR (Merchant Discount Rate) que não foram previamente comunicadas nem acordada”. Logo, entendo suficientes, ao menos por ora, os documentos cuja exibição já foi deferida (contratos de prestação de serviços e faturas detalhadas dos meses de março e abril de 2023). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator